Tribunal: TJBA
Processo: 0574936-62.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0574936-62.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO MORAES COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
MURILO ELIAS CARDOSO, RIVALINO WAGNER CARDOSO JUNIOR, EDUARDA DA SILVA FERREIRA, LUCAS GOMES LIMA CARDOSO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, THAIS MAGALHAES FONSECA, GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA, FERNANDA BARROS VINHATICO DE SOUZA

APELADO: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, THAIS MAGALHAES FONSECA, GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA, MURILO ELIAS CARDOSO, RIVALINO WAGNER CARDOSO JUNIOR, EDUARDA DA SILVA FERREIRA, LUCAS GOMES LIMA CARDOSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PERCENTUAL DE LUCROS CESSANTES EM VALOR EQUIVALENTE AO LOCATIVO. INEXISTÊNCIA. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À PRESUNÇÃO DE DANO MORAL EM ATRASO DE OBRA. AUSÊNCIA. MORA EXCESSIVA QUE CONFIGURA DANOS MORAIS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I – A embargante aponta suposta omissão no acórdão quanto ao entendimento consolidado pelo STJ nos Temas 970 e 971, que determinou a fixação do percentual da indenização em valor equivalente ao locativo. Suscita também omissão quanto à tese do STJ de que o mero atraso de obra não é suficiente para ensejar indenização por danos morais.

II - No que se refere ao percentual a título de lucros cessantes, foram colacionados diversos julgados proferidos por este Tribunal de Justiça nos quais se estabeleceu lucros cessantes no percentual de 0,5% do valor do imóvel, haja vista ser este o mínimo costumeiramente considerado como equivalente ao locativo, em observância aos Temas 970 e 971 do STJ.

III - Quanto à condenação em indenização por danos morais, tampouco existiu omissão, vez que o acórdão é expresso ao entender pelo seu cabimento em razão da mora na entrega do imóvel por período considerável, se enquadrando nas hipóteses em que configurados danos morais por atraso excessivo.

IV – O fato de a fundamentação adotada no acórdão não corresponder à desejada pela embargante não implica em vício no julgado. O que se percebe é que a ré pretende rediscutir e reverter decisão que lhe foi parcialmente desfavorável, utilizando, para tanto, a via inadequada dos embargos de declaração.

V – Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0574936-62.2016.8.05.0001
, em que figuram como embargante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e como embargados
RAIMUNDO MORAES COSTA e outros
(1)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .